Tribunal: TJES
Processo: 0001343-82.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001343-82.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE DEPOIMENTO DE UMA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES QUANTO À UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico no âmbito do STJ o entendimento de que a nulidade de uma prova não prejudica a condenação quando existentes outras provas independentes aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas.

2. De tal sorte, ainda que reconhecida a nulidade parcial da prova, no tocante ao depoimento prestado por uma das vítimas, isso não é capaz de alterar a conclusão da sentença quanto à incidência da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP, porquanto lastreada em provas independentes constantes dos autos.

3. A prova oral coligida é suficiente para a configuração da majorante em cotejo, a qual dispensa a apreensão do armamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70 (sete vezes), do CP, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pede o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não constou da gravação do depoimento da vítima Paulo a integralidade das perguntas formuladas pela Defesa, havendo um corte na gravação entre o minuto 4:34 e o 4:36, em parte essencial para apurar se foi utilizada de arma de fogo na prática do delito. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que não apreendido qualquer artefato bélico e que a empreitada criminosa deu-se com emprego de simulacro.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS:-

Desembargador presidente meus comprimentos. Cumprimento também a eminente desembargadora relatora, e na sua pessoa os demais desembargadores. Cumprimento também a digna representante do Ministério Público, servidores eventuais da Justiça, os colegas advogados, acadêmicos de direito, familiares presentes.

Cumprimento a todos.

O caso de hoje, refere-se a um recurso de apelação que tem como apelante a pessoa de Marcos Vinícius contra uma sentença que foi prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Serra.

O apelante foi condenado à pena de 11 anos, um mês e 10 dias de reclusão pela prática do crime de roubo, artigo 157, do Código Penal.

No caso aqui em específico um roubo praticado em concurso de pessoas, então incidiu ali a causa de aumento de pena do parágrafo segundo, inciso 2, e uma outra causa de aumento de pena que é o parágrafo 2A, inciso 1 do Código Penal que é o roubo com emprego de arma de fogo.

No caso em tela, a Defesa está se insurgindo, faço aqui um recorte, em especial, para causa de aumento de pena, que foi o emprego de arma de fogo.

A Defesa trouxe três argumentos nos quais dão conta de comprovar de que nesse caso concreto, data máxima vênia, a juíza de primeiro grau se equivocou.

E o primeiro argumento de que nesse caso, impossível aplicar a causa de aumento de pena do parágrafo 2A, inciso 1, do emprego de arma de fogo, nossa primeira justificativa, o primeiro argumento é que essa arma de fogo, essa suposta arma de fogo usada lá no dia do crime ela não foi apreendida, vossa excelência.

Então o meu cliente ele está sendo aqui, ele foi condenado, foi aplicado a majorante do uso de arma de fogo, mas a arma de fogo ela não foi apreendida, se ela não foi apreendida ela não foi periciada.

E entendemos que é impossível atribuir um ponto tão, dois terços da pena um aumento considerável aqui da pena sem contudo tecido feito a apreensão da arma.

Mas vai além disso!

O nosso segundo argumento é que o apelante, ele confessa a prática do roubo, ele confessa que praticou do roubo. Foi um roubo dentro de um coletivo de um ônibus, então ele confessa a prática do roubo. Ele diz que houve, sim, concurso de agentes, inclusive, no caso em tese, aqui, só ele foi preso, todos os outros fugiram, não sei, não foram preso, só ele foi preso. Ele fala: Olha, eu estava lá, eu participei, mas ele esclarece aqui no seu depoimento judicial que um deles lá acabaram usando um simulacro de arma de fogo.

Então o nosso segundo argumento, além do primeiro, de que essa suposta arma não foi aprendida, mas deve ser considerado também por vossas excelências o depoimento do réu. O depoimento do réu precisa também ser considerado e ele esclarece: Olha, um deles lá, ele fez uso de um simulacro de arma de fogo.

Finalizo aqui com o terceiro argumento, e superinteressante, porque nesse ônibus teriam supostamente sete vítimas. Das sete vítimas, apenas duas, vou repetir, apenas duas delas foram ouvidas em juízo.

E uma delas , vou falar o sobrenome aqui para poder não identificar o de sobrenome Felipe Reis, folhas 161, dos autos. Essa vítima, só foram ouvidos duas , foi perguntado para ela, inclusive, a defesa, essa que está aqui perguntou: Olha, você conseguiu identificar se aquilo era arma de fogo ou não? E a vítima ela responde que não tinha como saber, se era a arma de fogo ou , e evidente que não tem. Sabemos que não tem.

Ma
s vossas excelências, aconteceu nos autos, no tempo de 44 minutos e 34 segundos algo que nunca tinha acontecido comigo, que na parte das perguntas que
este a
dvogado fez a essa vítima houve um problema de gravação.

Então apontei aqui no meu recurso, então nas minhas perguntas não constaram da gravação e justamente no momento que eu perguntei a respeito da arma e tal foi aqui decotado da gravação.

A segunda vítima que foi ouvida de sobrenome Mursa Batista. Ela diz que estava sentada lá na última fileira, ela fala isso que ficou muito longe do rapaz que supostamente estava armado. Então essa vítima também esclarece que não tinha como ela afirmar se era uma arma de fogo ou não.

Apesar de que a defesa, eu estou aqui pontuando só para poder complementar a nossa tese de que deve ser decotada essa majorante do emprego de arma de fogo uma vez que entendemos que só mesmo pelo fato dessa suposta arma de fogo não ter sido apreendida já seriam bastante para poder não aplicar essa majorante.

Então venho, respeitosamente, perante vós excelências informar que o apelante aqui era um moço de 18 anos, na época dos fatos, réu primário, confessou o seu crime, está preso já há bastante tempo

pagando lá a sua pena, arrependido da situação, acreditamos muito, torcemos para que ele possa ser, e o que ele fala comigo, que quer seguir a sua vida. É um jovem muito novo.

Mas, excelência, ele veio e confessou, confessou que realmente participou, confessou que foi em concurso de agentes, tinha outras pessoas, mas que esse indivíduo que portaria essa suposta arma, não era uma arma de fogo, e, data máxima vênia, o juízo de primeiro grau condenou ele pelo roubo com emprego de arma de fogo, aumentando dois terços da pena dele, tornando esse crime hediondo, então os prejuízos são ao ver da defesa irreparáveis
.

F
inalizo pedindo
a
vossos excelências que seja conhecido
o
recurso e d
ado
provimento
p
ara que seja reformada a sentença nesse ponto, no que diz respeito
a
essa causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo e que seja então redimensionada a pena por motivo de justiça.

É o que requer a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO(RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

C
ONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 27/03/2024

V O T O

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO(RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo causídico do apelante e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70 (sete vezes), do CP, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pede o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não constou da gravação do depoimento da vítima Paulo a integralidade das perguntas formuladas pela Defesa, havendo um corte na gravação entre o minuto 4:34 e o 4:36, em parte essencial para apurar se foi utilizada de arma de fogo na prática do delito. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que não apreendido qualquer artefato bélico e que a empreitada criminosa deu-se com emprego de simulacro.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, verifico que realmente há um corte na gravação do depoimento da vítima Paulo a partir do minuto 4:34, quando eram formuladas as perguntas da Defesa. Pouco antes da falha, o ofendido expressamente declarou que foi utilizada arma de fogo para a prática do delito, acrescentando que um dos assaltantes apontou a arma de fogo em sua direção e disse que iria atirar.

A Defesa alega que, na sequência, teria formulado diversas perguntas que desconstituíram a versão inicial de que se tratava de uma arma de fogo, o que não é possível constatar em razão da falha na gravação.

Não obstante tenha ocorrido vício no que diz respeito ao referido depoimento, o reconhecimento da majorante não está adstrito ao depoimento de Paulo, porquanto a vítima Guilherme, embora tenha declarado que não viu com exatidão a arma de fogo por estar longe do assaltante que a portava, declarou que pôde visualizar que se tratava de uma arma que tinha a aparência de velha.

Não bastasse isso, o policial militar Caetano também corroborou que o acusado lhe confirmou que foi empregada arma de fogo no crime, a qual no entanto não foi apreendida porque estava com seu comparsa que conseguiu fugir.

É pacífico no âmbito do STJ o entendimento de que a nulidade de uma prova não prejudica a condenação quando existentes outras provas independentes aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas:
AgRg no REsp n. 2.047.915/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023
.

De tal sorte, ainda que reconhecida a nulidade parcial da prova, no tocante ao depoimento prestado pelo ofendido Paulo, isso não é capaz de alterar a conclusão da sentença quanto à incidência da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP, porquanto lastreada em provas independentes constantes dos autos.

Ademais, a prova oral coligida é suficiente para a configuração da majorante em cotejo, a qual dispensa a apreensão do armamento:
TJES, AC 0003796-39.2020.8.08.0021, Magistrado: WILLIAN SILVA, Data: 23/Mar/2023
.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo causídico do apelante e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70 (sete vezes), do CP, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pede o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não constou da gravação do depoimento da vítima Paulo a integralidade das perguntas formuladas pela Defesa, havendo um corte na gravação entre o minuto 4:34 e o 4:36, em parte essencial para apurar se foi utilizada de arma de fogo na prática do delito. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que não apreendido qualquer artefato bélico e que a empreitada criminosa deu-se com emprego de simulacro.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, verifico que realmente há um corte na gravação do depoimento da vítima Paulo a partir do minuto 4:34, quando eram formuladas as perguntas da Defesa. Pouco antes da falha, o ofendido expressamente declarou que foi utilizada arma de fogo para a prática do delito, acrescentando que um dos assaltantes apontou a arma de fogo em sua direção e disse que iria atirar.

A Defesa alega que, na sequência, teria formulado diversas perguntas que desconstituíram a versão inicial de que se tratava de uma arma de fogo, o que não é possível constatar em razão da falha na gravação.

Não obstante tenha ocorrido vício no que diz respeito ao referido depoimento, o reconhecimento da majorante não está adstrito ao depoimento de Paulo, porquanto a vítima Guilherme, embora tenha declarado que não viu com exatidão a arma de fogo por estar longe do assaltante que a portava, declarou que pôde visualizar que se tratava de uma arma que tinha a aparência de velha.

Não bastasse isso, o policial militar Caetano também corroborou que o acusado lhe confirmou que foi empregada arma de fogo no crime, a qual no entanto não foi apreendida porque estava com seu comparsa que conseguiu fugir.

É pacífico no âmbito do STJ o entendimento de que a nulidade de uma prova não prejudica a condenação quando existentes outras provas independentes aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas:
AgRg no REsp n. 2.047.915/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023
.

De tal sorte, ainda que reconhecida a nulidade parcial da prova, no tocante ao depoimento prestado pelo ofendido Paulo, isso não é capaz de alterar a conclusão da sentença quanto à incidência da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP, porquanto lastreada em provas independentes constantes dos autos.

Ademais, a prova oral coligida é suficiente para a configuração da majorante em cotejo, a qual dispensa a apreensão do armamento:
TJES, AC 0003796-39.2020.8.08.0021, Magistrado: WILLIAN SILVA, Data: 23/Mar/2023
.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.